Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003493-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (ADVOGADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (AGRAVANTE), 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE QUADRO DE ACESSO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por policial militar contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se pleiteia a suspensão do ato administrativo que o excluiu do quadro de acesso por antiguidade para promoção à graduação de 1o Sargento, bem como sua reinclusão ou, subsidiariamente, a reserva de vaga, sob alegação de ausência de motivação no conceito moral negativo atribuído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto em análise consiste em: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de impetração do mandado de segurança, diante do prazo previsto na Lei no 12.016/2009; e (ii) definir se é possível o reconhecimento de ofício da referida prejudicial em sede recursal, à luz do efeito translativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal a conhecer de matérias de ordem pública, inclusive de ofício, como os pressupostos processuais e condições da ação, em qualquer grau de jurisdição.

4.

A decadência para impetração de mandado de segurança constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício, desde que assegurado o contraditório.

5.

O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, possui natureza decadencial, não se suspendendo nem se interrompendo.

6.

No caso, o impetrante teve ciência do ato impugnado em 02/09/2025, encerrando-se o prazo decadencial, no máximo, em 07/01/2026, considerada a prorrogação em razão do recesso forense.

7.

A impetração do mandado de segurança em 17/01/2026 evidencia o transcurso do prazo decadencial, inviabilizando o exame do mérito da ação.

8.

O ato impugnado não configura relação de trato sucessivo, mas ato único e concreto, consistente na exclusão do quadro de acesso, afastando a tese de omissão continuada.

9.

A decadência constitui vício insanável, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito e prejudicando o exame do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Prejudicial de decadência acolhida, para reconhecer a extinção do mandado de segurança originário, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, com a consequente denegação da segurança, nos termos dos artigos 6a, §5o, e 23, ambos da Lei no 12.016/2009.
Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A decadência para impetração de mandado de segurança é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em grau recursal. 2. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança possui natureza decadencial e não se suspende nem se interrompe. 3. A exclusão de servidor de quadro de acesso para promoção configura ato único, não caracterizando relação de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e § 3o; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 5o, e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2210741/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgInt no REsp 2000423/MA, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1944582/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 14.09.2021; TJMT, ED no 1024731-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1002180-55.2026.8.11.0041, ajuizado em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido liminar.

O agravante, 2o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sustenta que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei Complementar Estadual no 10.076/2014 e pelo Decreto no 2.268/2014 para sua promoção por antiguidade à graduação de 1o Sargento PM, contudo foi excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) sob a justificativa de ausência de “conceito moral”.

Aduz que a exclusão se deu com fundamento na existência de uma sindicância disciplinar pretérita (Portaria no 227/SIND/CORREGPM/2023), cujo resultado culminou em sanção de 15 dias de prisão já integralmente cumprida, e em inquérito policial militar (Portaria no 10/IPM/12oBPM/2023), que já teria sido finalizado com relatório conclusivo pela inexistência de indícios de crime militar.

Assevera que tais ocorrências, por si sós, não configuram fundamento legal apto a obstar sua ascensão funcional, sobretudo pela inexistência de processo administrativo disciplinar de natureza demissória em curso e pelo exaurimento da sanção anterior. Destaca, ainda, que a exclusão do quadro de acesso ocorreu sem instauração prévia de procedimento apuratório específico quanto ao conceito moral, contrariando o disposto no art. 51, § 5o, do Decreto Estadual no 2.268/2014.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar a ausência de perigo da demora, sob o argumento de possibilidade de promoção por ressarcimento de preterição, nos termos da legislação de regência, pois a negativa da liminar implica danos concretos e imediatos à sua carreira militar e à percepção dos reflexos financeiros da promoção.

Argumenta que o conceito moral negativo foi atribuído sem motivação concreta, tampouco houve menção a fatos individualizados ou correlacionados a hipóteses normativas de indignidade funcional, em desrespeito ao art. 24 da Lei Complementar no 10.076/2014 e ao art. 51, § 4o, do Decreto no 2.268/2014.

Sustenta que o ato administrativo impugnado carece de motivação válida e configura bis in idem, pois atribui efeitos permanentes à sanção já exaurida, além de utilizar investigação arquivada como fundamento exclusivo da negativa de promoção.

Alega, por fim, que a ausência de procedimento apuratório prévio viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que enseja a nulidade da decisão administrativa de exclusão.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade, determinando sua reinclusão e a promoção à graduação de 1o Sargento PM, com efeitos retroativos à data legal da promoção, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até o julgamento final da lide. Ao final, pleiteia a concessão da segurança para confirmar a tutela de urgência recursal.

Deferida
a antecipação de tutela recursal (Id. 343695376). Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs agravo interno e o agravante apresentou contraminuta.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, arguindo, preliminarmente, a decadência do mandado de segurança, ao argumento de que transcorrido o prazo de 120 dias entre a ciência do ato impugnado e a impetração. No mérito, sustenta a legalidade do ato administrativo, afirmando que a exclusão decorreu da ausência de conceito moral, cuja aferição constitui ato discricionário da Administração, não sujeito ao controle judicial quanto ao mérito. Defende, ainda, a inexistência de
bis in idem
, a desnecessidade de instauração de processo administrativo prévio e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso, destacando, preliminarmente, a ocorrência de decadência para impetração do mandado de segurança e, no mérito, a legalidade do ato administrativo que excluiu o agravante do quadro de acesso, por ausência de conceito moral aferida com base em elementos do histórico funcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto está prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito.

Consta dos autos principais que
WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA
, ora agravante, 2o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, concorreu à
promoção para Graduação de 1o Sargento
pelo critério de antiguidade. Contudo, foi excluído do Quadro de Acesso, conforme disposto no Boletim Reservado no 3666, de 29 de agosto de 2025, sob o fundamento de não possuir conceito moral, em razão da existência de um Inquérito Policial Militar (Portaria no 10/IPM/12oBPM/2023) e uma punição disciplinar já cumprida (Portaria no 227/SIND/CORREGPM/23).

Pleiteou a concessão de liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade, determinando sua reinclusão e a promoção à graduação de 1o Sargento PM, com efeitos retroativos à data legal da promoção, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até o julgamento final da lide.

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar.

O impetrante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão e a concessão da liminar, ao argumento, em suma, de que o conceito moral negativo foi atribuído sem motivação concreta, tampouco houve menção a fatos individualizados ou correlacionados a hipóteses normativas de indignidade funcional, em desrespeito ao art. 24 da Lei Complementar no 10.076/2014 e ao art. 51, § 4o, do Decreto no 2.268/2014.

Em contrarrazões, o agravante
arguiu, preliminarmente, a decadência do mandado de segurança, ao argumento de que transcorrido o prazo de 120 dias entre a ciência do ato impugnado e a impetração. No mérito, defendeu o acerto da decisão agravada.

Embora a insurgência recursal se limite à controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, o exame do conjunto fático-probatório revela questão antecedente e prejudicial, apta a comprometer o próprio direito de impetração do
mandamus
.

- Do efeito translativo e do conhecimento de matérias de ordem pública

Nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo configuram matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o § 3o do referido dispositivo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV
, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
. [...].

Nesse contexto, o efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal a conhecer e decidir questões de ordem pública, ainda que não suscitadas nas razões recursais, desde que assegurado o contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a ampla incidência do efeito translativo em sede recursal, inclusive para exame de ofício dos pressupostos processuais:

[...] O efeito translativo dos recursos ordinários autoriza o Tribunal a reexaminar as condições da ação e os pressupostos processuais,
mesmo que a questão não tenha sido objeto específico do recurso ou decidida pelo juízo a quo
. [...]. (STJ, REsp 2210741/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, j. 09.12.2025). [grifo nosso]

[...] Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC 2015).
Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2000423/MA, relator Ministro Humberto Martins, 2a Turma, j. 24.04.2023). [grifo nosso]

[...] ‘A decadência para impetração de mandado de segurança é matéria de ordem pública, sendo possível seu reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição. O prazo de 120 dias é improrrogável e sua contagem inicia-se a partir da ciência do ato impugnado’. [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10247316020238110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2024)

No caso concreto, tal garantia foi observada, pois, após o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, o Agravado opôs agravo interno, suscitando a prejudicial de decadência para a impetração do
mandamus
originário, tendo reproduzido referida tese de defesa nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Em seguida, o impetrante/agravante apresentou contraminuta ao agravo interno, manifestando-se sobre o fundamento que se revelou central ao deslinde da controvérsia.

Assim, não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sendo legítimo o exame da matéria nesta instância recursal.

- Da prejudicial de prescrição

Conforme documentado nos autos, o ato impugnado — consubstanciado na exclusão do agravante do Quadro de Acesso por Antiguidade, veiculada no Boletim Reservado no 3666 — foi publicado em 29/08/2025, tendo o impetrante dele tomado ciência em 02/09/2025.

Nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009, o direito de impetrar mandado de segurança extingue-se em 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado. Trata-se de prazo decadencial, de natureza material, insuscetível de suspensão ou interrupção, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Aplicando-se a regra ao caso concreto, verifica-se que o termo final do prazo decadencial recairia em 31/12/2025. Ainda que se considere a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente ao recesso forense — que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, se estende de 20 de dezembro a 06 de janeiro — o prazo máximo para a impetração do
writ
seria o dia 07/01/2026.

Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que ‘o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração é decadencial, não se suspendendo nem interrompendo, nem por pedido administrativo de reconsideração - Súmula 430/STF, nem tampouco durante o recesso judicial, dando-se somente a prorrogação para que seja protocolado no primeiro dia útil após o recesso’ [...].
(STJ - REsp: 1944582 GO 2021/0185464-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Todavia, conforme incontroverso nos autos, o mandado de segurança somente foi impetrado em 17/01/2026, quando já ultrapassado o lapso decadencial legalmente previsto.

Também merece rejeição a tese do impetrante/agravante de que o ato que impede a sua promoção é um ato omissivo continuado, inserido em uma relação jurídica de trato sucessivo.

Isso porque, o suposto ato coator é único e teve seu conteúdo bem delimitado, consistindo na exclusão do impetrante/agravante do Quadro de Acesso por Antiguidade, com efeitos concretos gerados a partir da publicação do Boletim Reservado no 3666.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que restou configurada a decadência do direito de impetração, circunstância que impede o regular prosseguimento do mandado de segurança originário.

Tal vício, de natureza insanável, compromete a própria admissibilidade da ação mandamental, impondo sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, com a consequente denegação da segurança, nos termos dos artigos 6a, §5o, e 23, ambos da Lei no 12.016/2009, o que, por consequência lógica, prejudica o exame do mérito do presente agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a prejudicial de decadência
, reconhecendo a extinção do mandado de segurança originário, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, com a consequente denegação da segurança, nos termos dos artigos 6a, §5o, e 23, ambos da Lei no 12.016/2009.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo de instrumento interposto por Warley de Morais Oliveira, revogando-se os efeitos da tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026